Tribunal: TJPA
Processo: 0000803-64.2020.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000803-64.2020.8.14.0115

APELANTE: ERISNALDO MESQUITA CAYRES VULGO GAVIAO

ADVOGADO DATIVO: EDSON DA CRUZ DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO DA DEFESA. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO LESÕES CORPORAIS. PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO
ANIMUS FURANDI
. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

As provas dos autos demonstram que o recorrente, após incapacitar e restringir o poder de resistência do ofendido com dois golpes de arma branca, subtraiu a sua motocicleta, evadindo-se em seguida. O ânimo de assenhoramento definitivo da
res furtiva
fica claro quando se vê que o recorrente escondeu a motocicleta após o crime, demonstrando que a sua motivação era a cobiça e o desejo de tomar posse do bem alheio. Por este motivo, não se vislumbra a hipótese de ter ocorrido crime doloso contra a vida e muito menos o delito de lesões corporais. Claro está que estamos diante do crime de roubo qualificado pelo resultado lesões corporais graves. Condenação mantida. Precedentes.
Recurso improvido
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em

conhecer

do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ERISNALDO MESQUITA CAYRES
,

inconformado com a r. sentença que o condenou
a pena de oito anos e vinte dias de reclusão, em regime fechado, mais noventa dias-multa
, pela prática do
delito de roubo qualificado pelo resultado lesões corporais graves
, tipificado no art. 157, § 3º, inciso I, do CPB, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Penal
da Comarca de Novo Progresso/PA.

Em suas razões, a defesa requereu a reforma da sentença, para:
“d
esclassificar o crime de latrocínio para o crime de lesão corporal grave ou; desclassificar o crime de latrocínio para o crime de tentativa de homicídio na forma privilegiada, com a consequente remessa do feito ao competente tribunal de julgamento ou afastar o crime de roubo por todas as hipóteses”
. Ao final,

pugnou

pelo
provimento da apelação.

Em contrarrazões,
o órgão ministerial postulou pelo
improvimento da apelação
. Nesta superior instância, o
custos legis

também se

manifestou

pelo improvimento

do presente recurso.

À revisão

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo
e transcrevo os fatos narrados na exordial acusatória.

“[...] Narram os autos que, no dia 01/02/2020, por volta das 04h03mn, nas proximidades da Vicinal Curuá, município de Novo Progresso/PA, o denunciado ERISNALDO MESQUITA CAYRES, subtraiu - mediante violência física, com vontade livre e consciente, ânimo de assenhoramento definitivo e animus laedendi - a motocicleta Honda, Tornado, placa JUY 4615, pertencente à vítima Antônio Ilson Teles Conceição, salientando-se que de tal violência resultou lesão corporal grave, conforme se vê no depoimento prestado (f. 08/09), auto de exame de corpo de delito (26/28) e auto de apreensão e apresentação (f. 25). Narram os autos que, no dia dos fatos, o acusado solicitou ao ofendido que o levasse até uma fazenda na vicinal Curuá, o que foi acatado pela vítima. De início, o denunciado estava pilotando a motocicleta, momento em que a vítima, ao desconfiar da direção que o acusado estava seguindo, pediu para conduzir a moto. No momento que desceram da motocicleta, a vítima foi surpreendida por ERISNALDO MESQUITA CAYRES desferindo dois golpes de arma branca (faca) em seu abdômen, o que resultou nas graves lesões descritas auto de exame de corpo de delito (26/28), as quais resultaram em incapacidade para ocupações habituais, por mais de trinta dias, bem assim risco de vida. Ato contínuo, o acusado roubou a motocicleta e evadiu-se do local, enquanto que a vítima recebeu ajuda de um desconhecido e conseguiu atendimento médico no Hospital Municipal de Novo Progresso. Após a comunicação às autoridades policiais, o acusado foi detido. Em sede policial, o denunciado limitou-se a declarar que prestará informações somente em juízo. Assim, a materialidade delitiva está confirmada nos autos, notadamente pelo auto de apreensão de f. 25, pelas declarações da vítima (f. 08/09), auto de exame de corpo de delito f. 31/33), ao passo que os indícios suficientes de autoria são aferíveis nos demais documentos e declarações prestadas perante a autoridade policial. Diante do Exposto, o Ministério Público do Estado do Pará DENUNCIA a Vossa Excelência ERISNALDO MESQUITA CAYRES pela prática do delito tipificado no artigo 157, §3°, inciso I, do Código Penal, requerendo que, recebida e autuada esta vestibular acusatória, seja instaurado o devido processo penal, observado o rito estabelecido nos artigos 394 e ss. do Código de Processo Penal, citando-se e interrogando-se os denunciados, ouvindo as testemunhas arroladas na sequência e prosseguindo-se até a final sentença condenatória. [...]” (SIC)

Antes de adentrar no mérito, cumpre esclarecer que o recorrente foi condenado pelo delito do art.
157, § 3º, inciso I, do CPB, que tipifica o crime de
roubo qualificado

por lesões corporais graves
. Ao contrário do que alega a defesa, não houve condenação pelo delito de latrocínio, presente no inciso II daquele dispositivo. Houve apenas a menção equivocada ao crime de latrocínio.
Entretanto, o artigo do Código Penal em que o recorrente foi condenado corresponde ao tipo de roubo qualificado por lesões corporais graves,

com a aplicação da pena referente a este delito.
Feito esses esclarecimentos, friso que passarei a enfrentar os argumentos do réu conjuntamente, dado que todos perpassam pela análise do mesmo elemento do tipo, qual seja, a conduta do agente e o
elemento
subjetivo.

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE OU PARA O CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO NA FORMA PRIVILEGIADA OU AFASTAMENTO DO CRIME DE ROUBO

Analisando os autos, observa-se que não restou provada a alegação de que o apelante, em verdade, teria tido apenas a intenção de agredir a vítima ou de matá-la. As provas demonstram que o real desígnio do apelante era subtrair a motocicleta. Em juízo, os policiais
Thiara Bruna da Silva Abreu e
Andreilson da Silva Cordeiro
relataram que, tão logo souberam do esfaqueamento da vítima, empreenderam diligências para prender o réu, o qual acabou indicando, no momento da
prisão, o local em que havia escondido a
res furtiva
.

Vejamos
trechos
transcritos na
sentença
,
verbis
:

“[...] A testemunha THIARA BRUNA DA SILVA ABREU, Investigadora de Polícia Civil, declarou em Juízo que: estava de plantão na data dos fatos e foi avisada que uma pessoa deu entrada no hospital, vítima de esfaqueamento; que quando chegaram ao hospital a vítima havia passado por uma cirurgia; quando a vítima acordou respondeu que conhecia a pessoa que o esfaqueou, que quem o esfaqueou foi Gavião (Erisnaldo), que solicitou que a vítima o levasse a um a fazenda; que como era amigo de gavião aceitou leva-lo; que no caminho estranhou o local e pediu para pilotar a moto; que nesse momento Gavião veio em sua direção e lhe deu duas facadas; que suas vísceras saíra; que correu e Gavião o perseguiu; que pelo apelido, a polícia tinha uma ideia de quem se tratava; que saíram em diligencia e foram ao serviço de Gavião; que o patrão de Gavião disse que ele trabalhou normalmente pela manhã e foi embora; que não o localizaram na kitnet onde ele morava; que foram até a casa de familiares do acusado; que pediram para os familiares e conhecidos avisarem se o vissem, que um conhecido informou para eles que o acusado estava em um churrasco; que foram ao local e deram voz de prisão ao acusado; que o acusado foi com eles e informou o local em que havia deixado a moto; que solicitaram apoio e foram até o matagal e lá encontraram a motocicleta da vítima, e levaram o acusado à delegacia juntamente com o acusado; que o acusado confirmou para os policiais que havia esfaqueado a vítima e o local em que estava a moto; que a vítima confirmou por foto quem era Erisnaldo, pois já o conhecia; que este relatou que Erisnaldo era seu amigo; Que a vítima relatou que tentou fugir, segurando suas vísceras, mas caiu que assim que caiu Erisnaldo se evadiu com a motocicleta, que acredita que Erisnaldo tenha imaginado que teria morrido pois sua vísceras saíram; que Erisnaldo já era conhecido na delegacia por vários furtos; que Erisnaldo relatou que esfaqueou Antônio e informou onde estava a moto; que a moto foi encontrada no local indicado por Erisnaldo [...]”

“[...] A testemunha ANDREILSON DA SILVA CORDEIRO, Escrivão de Polícia Civil declarou em Juízo que: estava de plantão com a investigadora Thiara, quando foram informados de um esfaqueamento; que foram ao hospital mas a vítima estava sedada em razão de cirurgia; que o pessoal do hospital relatou que a vítima teria acordado; que a vítima relatou o que houve e que Gavião havia sido o autor das facada; que como já conhecia o acusado levou uma foto para a vítima ver; que a vítima reconheceu Gavião pela foto; que dias antes Gavião havia subtraído o som do carro de um policial; que solicitou auxilio de informantes; que por volta das 19:30 um informante avisou que Gavião foi visto em um churrasco; que foram ao local e a investigadora deu voz de prisão; que Gavião informou onde estava a moto; que solicitaram apoio de uma agente e de um PM de folga; que foram ao local e encontraram a moto; que a moto e o denunciado foram apresentados à Depol; que a vítima relatou que estava em uma festa na esquina brasil, que nessa festa gavião bebeu junto com a vítima; que após as 4h Gavião pediu para a vítima o levar a uma fazenda onde havia conseguido um emprego; que no percurso desconfiou do caminho; que Gavião parou para urinar; que a vítima pediu para conduzir a moto; que o denunciado disse ara a vítima essa moto agora é minha e lhe deu duas facadas; que Erisnaldo relatou dentro da viatura que esfaqueou a vítima e roubou sua moto; que o reconhecimento informal da foto de gavião foi feito no hospital em um primeiro momento, pois a vítima estava fragilizada; mas que a vítima relatou que já conhecia Gavião a muito tempo [...]”

Vale ressaltar que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão. A palavra do policial
constitui meio idôneo de prova
, porquanto trata-se de agente estatal,
cujas declarações detém fé pública, especialmente

quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do

agente.

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais/8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

As declarações dos policiais foram corroboradas pela declaração da vítima prestada em inquérito policial, aliada ao
laudo de corpo de delito
que
comprova a ocorrência das lesões corporais.

“[...] a vítima Antônio Ilson Teles da Conceição, declarou à Autoridade Policial, que na ocasião dos fatos, 01/02/2020, por volta das 04:30h, estava no local conhecido como Esquina Brasil, quando o Nacional Erisnaldo Mesquita Cyres, vulgo Gavião, se aproximou solicitando que o depoente o levasse até uma fazenda situada nesta localidade. O depoente já conhecia o Gavião há aproximadamente 3 anos, e por conhecer o acusado respondeu que o levaria sim até tal fazenda. Que nunca imaginaria que Gavião fosse fazer aquilo com ele para roubar sua moto (palavras do depoente em lágrimas) [...]”

Ora, pelas provas acima apresentadas vê-se que o recorrente agiu com
animus furandi
em relação a motocicleta do apelante. Não se vislumbra
animus necandi
e tampouco
animus laedendi
, a fim de
autorizar os pedidos de desclassificação apresentados pela defesa.

Deveras, conforme visto alhures, as provas dos autos demonstram que o recorrente, após incapacitar e restringir o poder de resistência do ofendido com dois golpes de arma branca, subtraiu a sua motocicleta, evadindo-se em seguida. O ânimo de assenhoramento definitivo da
res furtiva
fica claro quando se vê que o recorrente escondeu a motocicleta após o crime, demonstrando que a sua motivação era a cobiça e o desejo de tomar posse do bem alheio. Por este motivo, não vislumbro a hipótese de ter ocorrido crime doloso contra a vida e muito menos o delito de lesões corporais.
Claro está que estamos diante do crime de roubo qualificado pelo resultado lesões corporais graves.

“EMENTA: APELAÇÃO - RECURSOS DEFENSIVOS - ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO LESÃO CORPORAL GRAVE - PRIMEIRO RECURSO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES TENTADO SEGUIDO DE LESÃO CORPORAL GRAVE - IMPOSSIBILIDADE - RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA DO DELITO DE ROUBO QUALIFICADO POR LESÃO GRAVE - NÃO CABIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - INCOMPATIBILIDADE - REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - POSSIBILIDADE - SUBSTITUIÇÃO DE PENA NOS TERMOS DO ART. 44, II E III DO CP COM A FIXAÇÃO DO REGIME DIVERSO DO FECHADO - IMPOSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO - FIXAÇÃO HONORÁRIOS DATIVO - NECESSIDADE - SEGUNDO RECURSO - REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL - CABIMENTO - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CONSEQUÊNCIAS AFASTADA - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO LESÃO CORPORAL GRAVE PELA PENA EM CONCRETO. -
Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, bem como a intenção dos agentes de subtraírem de coisa alheia móvel (animus furandi), e, que, para lograr êxito na incumbência delitiva, atuaram com violência, ocasionando graves lesões ao ofendido, imperiosa a manutenção da condenação firmada em primeira instância, não havendo lugar para desclassificação na incidência dos tipos penais do art. 157, caput c/c art. 14, inc. II e/ou do art. 129, § 1º, todos do CP - Considerando que o legislador teve como intento primordial, no crime em análise, a resguarda da integridade física da vítima, verifica-se que no crime em análise, a consumação se dá no exato momento em que há a lesão corporal de natureza grave em face da vítima, inobstante o êxito da subtração da coisa
- Não há como se reconhecer a confissão espontânea se o réu negou a conduta que lhe foi atribuída, abraçando tese de legítima defesa, incompatível com a re ferida atenuante - Incabível a substituição da reprimenda corporal por restritivas de direito em vista do "quantum" aplicado (art. 44, I do CP). Da mesma forma não se aplicando o art. 77 do CP - Havendo atuação de advogado dativo nesta instância, devem ser arbitrados honorários advocatícios, nos termos da Resolução Conjunta n. 001/2013, em cotejo com a atualização publicada na tabela de honorários para advogados dativos atualizado em 2017/18 - Nos termos do art. 107, inc. IV c/c art. 109, inc. III e art. 115, todos do Código Penal, é caso de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal se, com base na pena reestruturada no presente julgamento, transcorrido entre a data do recebimento da denúncia e da sentença condenatória, lapso temporal superior ao previsto no art. 109 do CP. (TJ-MG - APR: 00284992620138130058 Três Marias, Relator: Des.(a) Âmalin Aziz Sant'Ana, Data de Julgamento: 23/02/2023, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/02/2023)

Observa-se que o conjunto probatório é harmonioso e evidencia claramente a incidência do recorrente no tipo complexo do art.
157, § 3º, inciso I, do CPB, dado a existência de subtração patrimonial agravada pela ocorrência de lesões corporais graves, como resultado da violência empregada. Por conseguinte,
rejeito
os pedidos de
desclassificação
formulados e
mantenho
a
condenação.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação. É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 03/04/2023